Tribunal: TJSP
Processo: 1117435-76.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1117435-76.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CALLE 54 - SJC LTDA, ANDRÉ FRANCISCO FERREIRA MIGUEL
e LEONARDO DRAGONE JUNIOR, é embargado LUIZ GUSTAVO DE
CARVALHO BASÍLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117435-76.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44.994
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N.
1117435-76.2017.8.26.0100/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTES: CALLE 54 SGJ LTDA. E OUTROS
EMBARGADA: LUIZ GUSTAVO DE CARVALHO BASÍLIO
VOTO N.o 44.994
Embargos de declaração. Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão
de fls. 899/904, que negou provimento ao apelo da embargante, mantida
a r. sentença de procedência da ação declaratória de invalidade de
deliberação social, que havia excluído o sócio embargado por falta
grave.
Com declarado propósito de modificação do julgado,
os embargantes afirmam as seguintes omissões: i) necessidade de prova
oral, cujo impedimento na realização lhe cercearam o direito de defesa;
ii) esclarecimento acerca da aplicabilidade do artigo 1.085 do Código
Civil em face do desinteresse manifesto do sócio excluído; iii)
manifestação acerca dos recentes julgados colacionados às fls. 04, com
entendimento contrário ao aresto; e iv) manifestação acerca dos artigos
599 a 609 do Código de Processo Civil, que prevê expressamente o
procedimento para a dissolução parcial da sociedade.
É o relatório.
Embargos de declaração prestam-se à emenda de
julgado que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1117435-76.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44.994
3
efeitos infringentes apenas quando seja o caso de erro material.
Isso, entretanto, não ocorre, desafiando recurso
constitucional se, como dizem os recorrentes, houve erro de julgamento.
Verifica-se que o aresto analisou todas as questões
novamente trazidas no presente integrativo, inexistindo omissão,
contrariedade ou obscuridade a ser aclarada, apenas não se
conformando, os embargantes, com o resultado obtido no recurso.
De cerceamento de defesa não se pode cogitar, uma
vez que, mesmo havendo corroboração da versão dos réus pelo
depoimento pessoal do autor e oitiva das testemunhas, os atos narrados
não configuram falta grave conducente à exclusão da sociedade.
Com relação ao artigo 1.085 do Código Civil, restou
esclarecido expressamente às fls. 903 do aresto o motivo de não se
considerar de alta gravidade os atos supostamente cometidos pelo
embargado.
Por último, no que toca aos julgados colacionados, vê-
se que, além de tratar de substratos fáticos diversos, mencionam
dissolução parcial da sociedade e não exclusão por falta grave,
institutos diversos e com consequências jurídicas também diferentes.
O mesmo se diga no tocante ao procedimento
processual para a dissolução parcial da sociedade, que, como já dito,
diferencia-se da exclusão e comporta hipóteses mais abrangentes do que
esta última penalidade.
Em suma, rejeito os embargos.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR